Tribunal: TJDFT
Processo: 0707956-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVOCAÇÃO PARA CARGO PÚBLICO. NÃO ATENDIMENTO PELA CANDIDATA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ENVIO DA CONVOCAÇÃO PARA A AUTORA. NULIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora, ora recorrente, contra a sentença do Juízo de origem que julgou improcedente o pedido. Pretende que seja o Distrito Federal compelido a chamá-la para ocupar o cargo de professor temporário. Aduz que o recorrido não demonstrou que buscou notificá-la quando das 03 convocações anteriores, as quais não foram atendidas, segundo a recorrente, justamente porque ela não teria sido comunicada, fato que a fez perder o prazo para manifestar interesse.
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que viola a razoabilidade a convocação para determinada fase do concurso apenas por publicação na internet ou diário oficial, quando transcorrido considerável lapso temporal entre a homologação e a respectiva convocação. Nestas circunstâncias, é dever do órgão público/da empresa que organiza o certame providenciar a comunicação do candidato convocado por outros meios, os quais garantam a efetiva ciência da convocação (STJ, MS 15.450/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 24/10/2012, Patrícia Angélica Dutra versus Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).
3. No caso dos autos, é incontroverso que o próprio edital previa que a convocação do candidato aprovado dar-se-ia por comunicação pessoal, representada por ligação telefônica, e-mail ou correspondência dirigida ao endereço constante nos dados cadastrais.
4. Apesar de o Distrito Federal sustentar que realizou, em três datas distintas, a convocação da autora mediante tentativas de ligação telefônica e de envio de e-mails, não há qualquer prova neste sentido nos autos, sendo insuficiente para tanto a mera tela de ID 15342324 – fls. 09/10. Frise-se que a juntada dos e-mails dirigidos à autora seria prova de fácil produção, não tendo o réu trazido qualquer argumento que justifique a deficiência probatória.
5. A boa-fé da autora é ainda constatada pela data do ajuizamento da ação (09/08/2019), 02 dias após ter recebido o único e-mail comprovado nos autos (ID 15342317), que lhe fora enviado pela Secretaria de Estado de Educação para informar a sua não localização. Frise-se, uma vez mais, que não há nos autos qualquer e-mail que demonstre a tentativa de convocação da autora, mas apenas aquele que afirma que ela não teria sido encontrada e, por isso, deveria atualizar seus dados para as próximas convocações.
6. Ademais, há precedentes deste TJDFT no sentido de que a convocação de candidato para tomar posse em cargo ou emprego público, para o qual aprovado, deve ser feita da forma mais ampla possível, de modo a possibilitar que ele tome efetivo conhecimento do ato convocatório. Em respeito ao candidato e ao princípio da publicidade, devem ser esgotadas as formas de comunicação existentes e que, nos dias atuais, são facilmente utilizáveis e de amplo acesso, tais como telefone e e-mail (Acórdão 1046016, 20160110333652APC, Relator: ANGELO PASSARELI, Relator Designado: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/8/2017, publicado no DJE: 20/9/2017. Pág.: 193/196. Partes: Arnaldo Cesar de Castro Rocha versus Distrito Federal).
7. Neste raciocínio, infrutíferas as tentativas de contato telefônico, e não comprovado o envio de e-mail, deveria o recorrido ter tentado a notificação da autora via correspondência, o que também não restou comprovado.
8. Vale ressaltar, ainda, que ao contrário do consignado em sentença a convocação da autora não se deu para mera formação de cadastro na Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho, mas sim para suprir efetiva vacância temporária do cargo de professor. É o que revela o documento de ID 15342324 – fls. 09/10, emitido pela Secretaria de Estado de Educação, no qual consta inclusive o nome dos professores afastados que a autora iria substituir.
9. Deste modo, é o caso de ser dado provimento ao recurso para garantir a nomeação da autora no próximo afastamento existente.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido da petição inicial e determinar que o Distrito Federal convoque a autora para exercer, na Coordenação Regional de Sobradinho, o cargo de professora temporária assim que existente afastamento provisório de professor titular. Deverão ser utilizados para a convocação todos os meios previstos no edital (ligação telefônica, envios de e-mail e correspondência domiciliar). Sem condenação em custas e honorários de sucumbência pela ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).